Tribunal: STF
Processo: HC 94616
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - DELITO DE ROUBO - EMPREGO DE ARMA DE FOGO - CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA - AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA - DESNECESSIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA DESSA MESMA ARMA - APLICABILIDADE, AINDA ASSIM, DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL - PRECEDENTE DO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE (HC 96.099/RS) - RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA - OBSERVÂNCIA, CONTUDO, DO POSTULADO DA COLEGIALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO.